Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Processo : 0744581-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 171921377 do cumprimento de sentença n. 0701607-83.2020.8.07.0018) que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para calcular o montante devido, tendo em vista a impugnação do Distrito Federal alegar excesso de execução. Fundamentou o juízo a quo: Tendo em vista o parecer ministerial juntado no id. 169988846, bem como a impugnação do DF no id. 171902420, entendo que os autos devem ser remetidos à Contadoria para que esta assegure que, a partir de 09/12/2021, incidirá apenas a Selic para fins de correção monetária e compensação da mora, sobre todo o montante apurado até 08/12/2021. Ademais, colaciono aos autos entendimento firmado pelo TJDFT no sentido de que a aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. [...] Na oportunidade, verifique, a Auxiliar do Juízo, se há algum erro no cálculo das partes passíveis de reparo. De todo modo, desde já, rejeito a tese do DF no sentido de que a Selic não pode ser aplicada na forma como o foi pelo MPDFT, uma vez que a conduta do MPDFT, no ponto, foi em conformidade com o acima anotado. Dispositivo À vista do exposto, remetam-se os autos à Contadoria para que indique o montante devido, observando-se desde já o entendimento acima destacado. O agravante sustenta a impossibilidade de incidência da SELIC sobre anterior valor atualizado incluindo juros. Pontua que somente é possível falar em incidência da Selic sobre o valor atualizado até então, sem incluir os juros, sob pena de incidência de juros sobre juros, o que é vedado pelo art. 4o do Decreto no 22.626/1933. Aduz que “deve ser aplicada a Taxa Selic apenas sobre os valores corrigidos monetariamente, somando-se o resultado desta última operação com o valor dos juros da Caderneta de Poupança até 08/12/2021”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impossibilidade de utilização de juros na base de cálculo onde incide a SELIC. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o montante devido. Não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator